Tribunal: TJES
Processo: 5004884-12.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

P
ROCESSO Nº 5004884-12.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EUNÍCIO DA SILVA SERAFIM

APELADO:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e outros (2)

RELATOR(A): DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ROMPIMENTO DE BARRAGEM - RIO DOCE - DANO AMBIENTAL - TEORIA DO RISCO INTEGRAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E RESULTADO LESIVO - NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional.

1.1.
Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do convencimento motivado (371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia.

1.2.
Em análise da sentença (id. 5267514), verifica-se que a magistrada apresentou os motivos de seu convencimento, fundamentando, suficientemente, as razões que a levaram a julgar improcedentes os pedidos autorais, de modo que não há o que se falar em nulidade da sentença proferida.

2. MÉRITO.

3.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que consoante a jurisprudência pacífica dele, sedimentada inclusive no julgamento de recursos submetidos à sistemática dos processos representativos de controvérsia – a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato – (RESP nº 1.374.284/MG) – (RESP 1596081/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25-10-2017, DJe 22-11-2017).

4.
Em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo, o que não ocorreu nos autos.

5
. Não foram juntadas aos autos provas concretas capazes de demonstrarem que o apelante exerce a profissão de pescador, o que inviabiliza a condenação das apeladas ao pagamentos das indenizações pleiteadas.

6
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004884-12.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
EUNÍCIO DA SILVA SERAFIM
APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA
Advogados do(a) APELANTE:
EVA MARIA VENTURINI - ES11355-A, ACSA VILA NOVA JORGE - ES36412
Advogados dos(a) APELADOS:
LAURO JOSÉ BRACARENSE FILHO - MG69508-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-
Advogado dos(a) APELADOS:
RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARÃES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADOS:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Sustenta genericamente o apelante que a sentença foi omissa a pontos importantes, tal como o procedimento administrativo instaurado na Fundação Renova, tendo apenas se baseado apenas em pontos que não existem nos autos.

Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do convencimento motivado (371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINARES: DECADÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECLUSÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. REJEITADAS. MÉRITO: VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRIMEIRO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. MÁ-FÉ DO ALIENANTE E SIMULAÇÃO DA SEGUNDA ALIENAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. O acolhimento da pretensão autoral decorreu da conjuntura fática apresentada pela demanda, visto que entendeu o juízo primevo que os apelantes teriam incorrido em má-fé na realização do negócio jurídico, invalidando escritura. 4. Preliminar rejeitada.[...] (
TJES
, Apelação 0020124-51.2006.8.08.0048, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÕES IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA UTILIZAÇÃO DE PROVA DO INQUÉRITO CIVIL E DO INQUÉRITO POLICIAL REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ANSELMO RAMPINELLI ACOLHIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM QUANTO A LÚCIA LOZER RAMPINELLI EM RAZÃO DE SUA MORTE INTRANSMISSIBILIDADE DAS AÇÃO DE IMPROBIDADE COM CONDENAÇÃO FUNDADA NO ART. 11, DA LIA - MÉRITO PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ESQUEMA DE FRAUDE EM LICITAÇÃO CONDENAÇÃO DOS APELANTES NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/1992 EXPRESSAMENTE REVOGADO PELA LEI Nº 14.230/2021 NORMA ADMINISTRATIVA DE CARÁTER SANCIONADORA APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA LEI QUANTO AOS TIPOS QUE FORAM REVOGADOS RECURSOS PROVIDOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL.
1. - Não incorre em falta de fundamentação e, portanto, não é nula a sentença que julga o processo com base em convicção do julgador formada com base nas provas reunidas nos autos. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada [...](
TJES
, Apelação Cível, 006090053908, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023)

Em análise da sentença (id. 5267514), verifica-se que a magistrada apresentou os motivos de seu convencimento, fundamentando, suficientemente, as razões que a levaram a julgar improcedentes os pedidos autorais, de modo que não há o que se falar em nulidade da sentença proferida.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

II - MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se
de apelação cível interposta pelo autor
EUNICIO DA SILVA SERAFIM
, em face da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
, que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
VALE S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA,
julgou improcedente o pedido autoral objetivando o recebimento da indenização decorrente do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Inicialmente, destaca-se que o presente caso diz respeito a pedido de arbitramento de indenização por danos morais e materiais em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG, que impossibilitou o exercício das atividades profissionais relacionados à pesca do apelante.

Em suas razões, sustenta
que
é pescador profissional, residente na comunidade da Laje, exatamente divisa do município São Mateus/ES com o município de Conceição da Barra/ES e que “
EXERCIA A ATIVIDADE PESQUEIRA NO RIO CRICARÉ, RIO QUE PASSA DENTRO DA COMUNIDADE DA LAJE - RESIDÊNCIA DO AUTOR, E EM OUTROS LOCAIS COMO BOCA DA BARRA E BARRA NOVA, NÃO SE CONCENTRANDO APENAS EM RIOS, MAS PESCANDO TAMBÉM EM MARES, inclusive em Conceição da Barra e Urussuquara
.”

Aduz ainda que “
encontra-se em situação de vulnerabilidade, pois sofreu impacto direto em sua atividade, tendo em vista que era sua principal fonte de renda
.”

Sobre o assunto, este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “
o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15
” (
TJES
, Classe: Apelação, 014170019559, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Desse modo, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

Ademais, é de se destacar que esta foi a tese firmada, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Dessa forma, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da empresa Apelada pelos danos (morais e materiais) causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), notadamente por aqueles sofridos pelos pescadores que se utilizavam do Rio Doce para retirarem deste seu meio de subsistência.

Ocorre que, em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Compulsando os autos,
denota-se não haver razões para modificação da sentença
.

Isso porque, não foram juntadas aos autos provas concretas capazes de demonstrarem que o apelante exerce a profissão de pescador, o que, conforme já dito, inviabiliza a condenação das apeladas ao pagamentos das indenizações pleiteadas.

Ao analisar o pleito, assim fundamentou-se o magistrado na sentença:

[...] Ao analisar os fatos narrados nos autos,
depreendo que:
i)

o
requerente, consoante comprovante de residência de Id nº
10105350
, sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculada a um destes locais;
ii)

o “
protocolo de recebimento do formulário de solicitação da licença de pescador profissional
” de Id nº 10105349 e

a simples solicitação de
cadastro perante o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(
Id nº
10105757
),
não demonstram
que
o requerente
efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

A desvinculação do autor
d
a qualidade de pescador
profissional
ou vendedor de pescado é corroborada pelas informações
constantes do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
Id nº
17548199
,
em que
revela
m
que
o
autor
além de

nunca
ter sido
beneficiár
i
o
d
o
“seguro defeso”
ou t
e r as sua s atividade s labora is

vinculadas à
condição de pescador,

também demonstram que no período de
01/03/2016
a
01/12/2021
, o autor exercia atividade remunerada prestada para
o empregador Marlon José Motta Marcarini
, ou seja,
evidenciam que o autor exercia atividade remunerada diversa da pescaria profissional ou venda de pescado.

No mais, as declarações prestadas pelo informante
Sebastião Elesbão
, ainda que apontem eventual alienação de pescado pelo requerente, não alteram a situação fática já evidenciada
e não se prestam a demonstrar os danos sofridos pelo requerente
, pois não permitem caracterizar a condição
do autor como pescador informal/
profissional
ou mesmo como revendedor de pescado para fins indenizatórios. [...]

Destaca-se também que não foi juntada aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização,
devendo ser mantida inalterada a sentença
.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL DESASTRE DE MARIANA INDENIZAÇÃO PESCADOR AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
I – Não há elementos concretos de prova a demonstrar que o autor/apelante exerce a profissão de pescador, o que deveria estar cabalmente demonstrado para, na atual dinâmica da demanda, impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar.
II – O autor não trouxe aos autos nem mesmo algum documento informal como uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou mesmo algum documento relacionado com aludida atividade, faltando, deste modo, a prova da existência do direito pleiteado.
III – Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0007867-96.2016.8.08.0030, Relator Substituto:
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021) - destaque.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
. (
TJES
; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) - destaque.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA SUSPENSÃO DA PESCA - PROVAS DE PESCADOR PROFISSIONAL AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O demandante, ajuizou Ação de Reparação de Danos em face da empresa apelada, pugnando pela sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais resultantes da contaminação do rio e consequentemente a suspensão da pesca. 2
. Não foi apresentado nenhuma nota fiscal da venda dos peixes, documento provando que entregava em associação, qual era a média de seu faturamento diário, quais os tipos de peixes que eram pesgados, muitas dúvidas ficaram sem explicações. 3. Após regular instrução probatória, cujas provas foram produzidas em contraditório judicial, verifica-se que o autor não prova se tratar de pescador profissional. 4. A teor do disposto no art. 333, I, do CPC, caberia ao apelante demonstrar nos autos, seja por provas materiais ou testemunhais, que exercia a pesca profissional para a sua sobrevivência, porém o mesmo não se desincumbiu desse ônus.
5. Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 030170075888, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020) - destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC majoro a condenação da recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa, contudo resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)